Tribunal: TJDFT
Processo: 0006955-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOLO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável se falar em nulidade da sentença quando constatado que o Juízo sentenciante analisou todas as provas carreadas ao feito, restando a sentença devidamente fundamentada na manifestação de vontade do próprio réu, diante do não cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal.
2. Incabível a absolvição quando o acervo probatório indica com a certeza necessária a materialidade, a autoria e o dolo dirigido à obtenção de vantagem econômica, mediante artifício fraudulento, notadamente quando as testemunhas apresentam relatos firmes e seguros, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de farta prova documental.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.